Tribunal: TJDFT
Processo: 0795931-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO DE MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO. LOCAL DE TRABALHO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. LEIS DISTRITAIS No 6.976/2021 E No 7.447/2024. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a manutenção da atual lotação da autora até que sua filha mais nova complete 6 anos.
2. Alega o recorrente que a Lei Distrital no 7.447/2004 é inconstitucional e que não há outro dispositivo normativo que permita a escolha da lotação pela servidora pública genitora de filho menor de 6 anos. Afirma que a matéria é de competência privativa do governador do Distrito Federal, mas originou-se de projeto de lei de autoria de deputado distrital. Narra ser necessária regulamentação, pois as unidades de atendimento não podem sofrer esvaziamento de sua força de trabalho sem planejamento prévio, e que eventuais mudanças de lotação atingem todos os servidores das unidades pertencente e destino. Requer a improcedência da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a autora faz jus à lotação próxima à sua residência, nos termos da Lei Distrital no 7.447/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.447/2024 foi suscitada em ação direta pelo governador do Distrito Federal e encontra-se em trâmite no Conselho Especial do TJDFT (ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000). Consta dos autos que não foi determinada a suspensão da eficácia da norma legal objeto do presente processo, não havendo razões para afastar sua aplicação, diante da presunção de constitucionalidade e aplicabilidade da norma.
5. Ressalte-se que a lei tem como objetivo a convivência familiar e comunitária e o princípio do melhor interesse da criança, nos termos do art. 227 da CF, e não há flagrante evidência da inconstitucionalidade apontada pelo recorrente, não merecendo guarida as alegações recursais. Neste sentido: Acórdão 2046379 e Acórdão 2041487.
6. Conforme §1o do art. 3o da Lei Distrital no 7.447/24, as servidoras da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Legislativa, Corpo de Bombeiros Militar, Agentes do Sistema Socioeducativo e Agentes de trânsito, possuem o direito de trabalhar próximo à residência até que o filho complete 6 anos de idade.
7. Afastada a alegação de inconstitucionalidade e demonstrado pela parte autora ser genitora de criança menor de 6 anos de idade (ID 80685172), deve ser assegurado o direito da servidora de ser lotada em unidade próxima da sua residência.
8. Nos termos do art. 4o do ECA, é dever do poder público assegurar com absoluta prioridade a convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente, razão pela qual a mera alegação genérica de esvaziamento da força de trabalho da unidade, desprovida do mínimo suporte probatório, não é suficiente para afastar o dever legal.
9. Contudo, a legislação autoriza a lotação em unidade próxima à residência, e não na mais próxima. Dessa forma, não faz jus a autora à manutenção da lotação atual de forma irrestrita, mas à lotação em unidade que seja próxima de sua residência, ainda que não seja a atual, de acordo com a discricionariedade administrativa. Merece parcial reforma, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para condenar o réu a manter a autora em lotação próxima à sua residência, ainda que não seja a atual, até que sua filha mais nova complete 6 anos de idade.
11. Isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227. Eca, art. 4o. Lei Distrital no 7.447/2024, art. 3o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025; TJDFT, Acórdão 2041487, 0703396-44.2025.8.07.0018, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.